Tribunal: TJSP
Processo: 1016964-28.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Mandado de Segurança Coletivo. Execução individual. Pedido na ação coletiva limitado aos associados da impetrante, restrição acatada expressamente pela sentença, que foi mantida em grau de apelação. Filiação à associação impetrante, sugerida pelos descontos em folha de pagamento. As execuções individuais não podem ser obstadas, pois a cada titular de direito cabe

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Mandado de Segurança Coletivo. Execução individual. Pedido na ação coletiva limitado aos associados da impetrante, restrição acatada expressamente pela sentença, que foi mantida em grau de apelação. Filiação à associação impetrante, sugerida pelos descontos em folha de pagamento. As execuções individuais não podem ser obstadas, pois a cada titular de direito cabe demandar pela satisfação da parte que lhe cabe, não importando o que esteja sendo feito em termos de execução coletiva. Execução provisória das parcelas vincendas, que envolve obrigação de fazer (inclusão da vantagem em folha de pagamento) já se encontra em andamento. Não cabe a execução provisória das parcelas vencidas, que envolve obrigação de pagar, por isso dependente do trânsito em julgado, como exigido pelo disposto no artigo 100 da Constituição Federal. Recurso provido para obstar o prosseguimento do cumprimento provisório com respeito à obrigação de pagar. Pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, são majorados para dois mil reais os honorários advocatícios a cargo do exequente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016964-28.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado MAURÍCIO LOPES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 16 de março de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016964-28.2019.8.26.0053
2
VOTO No 34754
APELAÇÃO No 1016964-28.2019.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: MAURÍCIO LOPES DA SILVA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Mandado de
Segurança Coletivo. Execução individual. Pedido na ação
coletiva limitado aos associados da impetrante, restrição
acatada expressamente pela sentença, que foi mantida em grau
de apelação. Filiação à associação impetrante, sugerida pelos
descontos em folha de pagamento. As execuções individuais não
podem ser obstadas, pois a cada titular de direito cabe demandar
pela satisfação da parte que lhe cabe, não importando o que
esteja sendo feito em termos de execução coletiva. Execução
provisória das parcelas vincendas, que envolve obrigação de
fazer (inclusão da vantagem em folha de pagamento) já se
encontra em andamento. Não cabe a execução provisória das
parcelas vencidas, que envolve obrigação de pagar, por isso
dependente do trânsito em julgado, como exigido pelo disposto
no artigo 100 da Constituição Federal. Recurso provido para
obstar o prosseguimento do cumprimento provisório com
respeito à obrigação de pagar. Pelo trabalho e sucumbência em
grau de recurso, são majorados para dois mil reais os
honorários advocatícios a cargo do exequente.
A sentença, proferida em 11 de outubro de 2019,
declarada em 11 de dezembro de 2019, pelo eminente juiz, Doutor Thiago Baldani
Gomes de Filippo, extinguiu o cumprimento da obrigação de fazer porque já
implementada nos autos de cumprimento de sentença do mandado de segurança
coletivo, com possibilidade de prosseguimento em relação à obrigação de pagar, depois
de cumpridos os requisitos do artigo 534 do Código de Processo Civil, tendo fixado
honorários advocatícios em mil reais, fls. 122 e 241/243.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016964-28.2019.8.26.0053
3
Apela o Estado por interditar o prosseguimento do
cumprimento provisório no tocante à obrigação de pagar, alegando que já foi instaurado
o cumprimento provisório no tocante à obrigação de fazer, com implementação em folha
de pagamento das parcelas vincendas; que não houve trânsito em julgado no mandado
de segurança coletivo que embasa a execução; que a legitimidade das associações em
defesa de seus filiados depende de expressa autorização; não caber execução
provisória de obrigação de pagar, em respeito ao regime de precatórios, Constituição
Federal, artigo 100, fls. 682/698.
Recurso respondido, fls. 699/714.
É o relatório.
Trata-se de execução individual provisória, deduzida por
policial militar, de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, obtida por
Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Indeferimento da gratuidade confirmada por acórdão desta
Câmara, fls. 49 e 114/117.
O pedido formulado no mandado de segurança coletivo se
restringiu somente aos associados da impetrante, fls. 22, limitação expressamente
acatada pela sentença, fls. 30, que foi mantida em grau de apelação, fls. 42, Apelação
no 952.097-5/7-00, julgada em 21 de outubro de 2009.
Demonstrativos de pagamento juntados pelo exequente
com anotação de descontos mensais em favor de Associação de Cabos e Soldados da
Polícia Militar, a indicar filiação nos períodos de agosto de 2008 a fevereiro de 2011 e
de dezembro de 2012 a dezembro de 2016, o que lhe confere legitimidade para cobrar
as parcelas vencidas nesses períodos, fls. 67/103 e 142/232.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016964-28.2019.8.26.0053
4
Quanto à obrigação de pagar, busca o exequente o
pagamento de parcelas vencidas referentes aos meses de agosto de 2008, quando do
ajuizamento da ação coletiva, a janeiro de 2011, e de novembro de 2012 a novembro de
2016, totalizando 52 parcelas, fls. 65/66.
As execuções individuais não podem ser obstadas, pois a
cada titular de direito cabe demandar pela satisfação da parte que lhe cabe, não
importando o que esteja sendo feito em termos de execução coletiva.
Sendo caso de fazer implantar em folha de pagamento a
dimensão determinada para as vantagens dos quinquênios e sexta-parte, para só então
quantificar as prestações vencidas, as correspondentes providências devem ser
tomadas também em favor do exequente.
Segundo informado por Fazenda do Estado, indicado pela
decisão recorrida e admitido pelo exequente, já há providência em curso nesse sentido,
cabendo apenas suspender a execução por quantia, até que seja ultimada.
A determinação de recálculo dos adicionais por tempo de
serviço, em noventa dias da intimação, implica em obrigação de fazer, para as
prestações vincendas, não exigindo o trânsito em julgado da condenação, necessário
somente em relação ao débito vencido, de modo que basta o fato dos recursos
pendentes não terem efeito suspensivo.
Todavia, não cabe a cobrança das verbas já vencidas
senão depois do trânsito em julgado do título judicial, ainda pendente, como exigido pelo
artigo 100 da Constituição Federal.
Pelo exposto, DÁ-SE provimento ao recurso para obstar o
prosseguimento do cumprimento provisório quanto à obrigação de pagar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016964-28.2019.8.26.0053
5
Pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, são
majorados os honorários advocatícios, a cargo do exequente, para dois mil reais.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator